Tribunal: TJSP
Processo: 2252366-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001032627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2252366-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é paciente
VALTER LINS DE OLIVEIRA SANTOS, Impetrantes MARCOS ALEXANDRE DA
SILVA e PEDRO RENAN FRAZILI DOS SANTOS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM EM PARTE do pedido e, na
parte conhecida, DENEGARAM A ORDEM. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO
E TOLOZA NETO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2252366-03.2020.8.26.0000 - 2/7
VOTO No 15.762 (Digital)
HABEAS CORPUS no 2252366-03.2020.8.26.0000
Comarca: PINDAMONHANGABA
Juízo de Origem: Vara Criminal - 0000366-24.2007.8.26.0445
Impetrantes: PEDRO RENAN FRAZILI DOS SANTOS e
MARCOS ALEXANDRE DA SILVA
Paciente:
VALTER LINS DE OLIVEIRA SANTOS
Os advogados PEDRO RENAN FRAZILI DOS
SANTOS e MARCOS ALEXANDRE DA SILVA impetram este habeas
corpus, com pedido liminar, em favor de VALTER LINS DE OLIVEIRA
SANTOS, postulando a revogação da prisão preventiva em razão da
ausência da indispensável fundamentação para a manutenção da medida
extrema, sendo genérica a decisão prolatada, com base tão somente na
gravidade abstrata do delito, ressaltando, além disso, ser o paciente
primário, com residência fixa e ocupação lícita.
Sustentam que a prisão cautelar não foi
contemporânea aos fatos, como de rigor, e que o paciente não esteve
foragido, acrescentando, ainda, não ter sido ele procurado no endereço
constante dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2252366-03.2020.8.26.0000 - 3/7
Pugnam, assim, a concessão da liberdade
provisória, devendo-se levar em conta também o quanto disposto na
Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de
Justiça, em razão da pandemia do novo coronavírus.
Apura-se a prática de homicídio qualificado em
sua forma tentada.
A liminar foi indeferida por esta Relatoria, já
tendo sido objeto do Habeas Corpus no 2286380-47.2019.8.26.0000,
apresentado em favor da ora paciente, inobstante por impetrante
diverso, excetuando-se a invocada pandemia pelo Covid-19 (fls. 51/52).
Foram juntadas aos autos as informações
prestadas pela autoridade coatora (fls. 55/56).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 59/64).
É O RELATÓRIO.
A ordem comporta parcial conhecimento.
Quanto ao pedido de revogação da prisão
preventiva, ante a alegada ausência dos requisitos legais, e a alegação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2252366-03.2020.8.26.0000 - 4/7
de que o paciente não estava foragido, trata-se de mera reiteração.
O paciente e a causa de pedir são idênticos aos
do habeas corpus no 2286380-47.2019.8.26.0000, que recebeu o voto no
13.733 desta relatoria, julgado virtualmente em 09 de março de 2020,
abordando em seu todo o tema aqui suscitado.
A jurisprudência é pacífica:
"Impossível conhecer de habeas corpus quando a
impetração é mera reiteração de pedido anteriormente
examinado, sem a inclusão de qualquer fato novo"
(Habeas Corpus no 305.540, j. em 17/06/1997, Rel. San
Juan França, 14a Câmara, in VideoTexto - Telesp).
"O Supremo Tribunal Federal não admite repetição de
pedidos que contenham as mesmas razões e deduzam
os mesmos fundamentos, sem nenhuma inovação.
Habeas corpus não conhecido" (HC no 76284/MG, j.
em 31/03/1998, Rel. Ilmar Galvão, Primeira Turma,
Publicação: DJ DATA-22/05/98 PP-00003 EMENT
VOL-01911-01 PP-00204).
Tratando-se, portanto, de mera reiteração de
pedido, sob idêntico embasamento, impossível é o seu conhecimento.
No mais, o pedido de revogação da prisão
preventiva, em razão da pandemia de Covid-19, nos termos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2252366-03.2020.8.26.0000 - 5/7
Resolução no 62, do Conselho Nacional de Justiça, não pode ser
atendido.
Depreende-se dos autos que, em 02.09.2006, o
paciente supostamente teria tentado matar a vítima Israel José
Teixeira, mediante golpes de faca e utilizando-se de recurso que
dificultou a defesa do ofendido, não se consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade, sendo denunciado como incurso
no artigo 121, §2o, inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal (fls. 22/23).
Consta, ainda, das informações da autoridade
apontada como coatora que, diante da não localização do paciente, foi
determinada a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional,
em 10.02.2011, determinando-se a expedição do mandado de prisão, cujo
cumprimento se deu em 21.11.2019. Aos 27.11.2019, foi revogada a
suspensão do processo e o curso do prazo prescricional (fls. 55).
Sabe-se que, atento ao momento atual, o
Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62, de 17 de
março de 2020, estabelecendo medidas que visam prevenir a
propagação da infecção pelo novo coronavírus
Covid-19
, no
âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2252366-03.2020.8.26.0000 - 6/7
Ocorre que o grupo de risco para infecção
pelo novo coronavírus compreende
pessoas
idosas, gestantes e com
doenças
crônicas, imunodepressoras,
respiratórias
e
outras comorbidades preexistentes
que
possam
conduzir
a
um
agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio e, em tais
situações, é que se observa a Recomendação n. 62, de 17 de março de
2020, do Conselho Nacional de Justiça, que visa garantir a proteção a
esse especial grupo.
Entretanto, o pretendido pleito deve ser
analisado na particularidade de cada caso para se poder aferir a
imprescindibilidade da medida.
No caso dos autos, o paciente não demonstrou
se enquadrar nos grupos de risco indicados pela Organização Mundial
de Saúde, tampouco apresentar comorbidades que o tornem
especialmente
suscetível
à
doença
Covid-19,
conforme
a
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, em seu
artigo 5o, inciso I.
Registre-se que a Portaria Interministerial no
07, de 18 de março de 2020, adotou medidas de contenção da pandemia
no sistema prisional, não sendo, por ora, a necessária soltura do paciente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2252366-03.2020.8.26.0000 - 7/7
Sendo assim, em face da presença dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal a
ser sanado pela estreita via do writ.
Diante do exposto, CONHECE-SE EM PARTE
do pedido e, na parte conhecida, DENEGA-SE A ORDEM.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica